Tribunal: TJDFT
Processo: 0710125-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710125-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, PATRICIA DANIELLE DOS SANTOS APELADO: MIRIAN MENDONCA DE BRITO SANTOS, DISTRITO FEDERAL, MARIA APARECIDA CONCEICAO MENDONCA SANTOS, PATRICIA DANIELLE DOS SANTOS D E S P A C H O A ré/apelante Patrícia Danielle dos Santos apelou contra a r. sentença de ID 63081302, oportudade em que requereu a sua reforma, inclusive quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça por ela requerida. Como o pedido de gratuidade de justiça também foi devolvido à instância revisora, não foi recolhido o preparo recursal. Diante da falta de qualquer elemento concreto que permita avaliação da capacidade financeira da referida ré/apelante para suportar as despesas do processo, determino que ela traga aos autos, no prazo máximo de 10 (dez) dias, cópia dos extratos bancários de suas contas correntes dos últimos três meses, cópia de contracheque do mesmo período, além da declaração de imposto de renda do último ano, tudo na forma preconizada pelo § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Desde logo, fica advertida a ré/apelante Patrícia Danielle dos Santos que a não apresentação dos referidos documentos no prazo acima assinalado ou o pagamento em dobro do preparo importará em não conhecimento do recurso por ela interposto haja vista que os benefícios da gratuidade de justiça já foram indeferidos pela r. sentença. Vindo resposta, vista às outras partes pelo mesmo prazo. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora